Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LAUDO ASSINADO POR APENAS UM PSICÓLOGO. ALEGADA IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.

1. A assinatura do laudo por um só profissional não invalida, até prova em contrário, a presunção de veracidade da informação oficial.

2. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficientes para dispensar a normal dilação probatória, porquanto se trata de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso conhecido e desprovido.